Tribunal: TJDFT
Processo: 0704671-80.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO NO APELO. POSSIBILIDADE. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. PENSIONAMENTO. PARÂMETRO ADEQUADO. BINÔMIO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO AUTOR. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIADEMÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É permitida a juntada de documentos novos no recurso, desde que enquadrados nas hipóteses previstas no artigo 435 do CPC/15, não haja má-fé na conduta da parte requerente, e seja garantido o contraditório e a ampla defesa da parte contrária.
2. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC/02.
3. Ao cotejar as despesas com sustento da Alimentanda, a capacidade contributiva do pai que se extrai dos autos e o dever de sustento que recai sobre ambos os genitores, observa-se que o encargo alimentar estabelecido na r. sentença, no importe de 75% (setenta e cinco por cento) do salário mínimo vigente, se mostra adequado e obedece aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. A impugnação à gratuidade de justiça deve vir acompanhada de prova capaz de afastar a concessão do benefício deferido ao Autor na primeira instância.
5. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta do Autor não se subsume às hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15, mormente porque não identificada omissão dolosa de fatos ou de provas para aferição da capacidade contributiva do Alimentante.
6. Apelações conhecidas e não providas.